Tribunal: TJMT
Processo: 1018135-02.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018135-02.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES.. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NEIVA INACIO FERREIRA - CPF: 021.039.941-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), NEIVA INACIO FERREIRA - CPF: 021.039.941-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), E. F. C. - CPF: 084.738.881-62 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A 1ª VOGAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Constata-se que a pretensão
se enquadra na exceção do artigo 2º da
Resolução
TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações em curso que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde com prestação continuada, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Emanoela Ferreira Charles
, contra a decisão que, em
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Alta Floresta
, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Assegura que a Resolução
TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019
“
ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência para o Juizado Especial de Fazenda Pública de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei 12.153/09, na Lei 7.347/85 e na Lei 8.069/90.
”.

Assevera que “
jamais uma resolução – ato normativo secundário – poderia criar foro por prerrogativa em favor do Estado e modificar regras de competência material, funcional e territorial estabelecidas pela Legislação Federal, sob pena de violar o art. 22, I, da CF/88
”. Ademais, “
é importantíssimo não confundir a situação de criação de competência (que só pode ser feita pelo legislativo) com a de especialização e organização de varas (que pode ser feita pelo próprio judiciário).
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 26296498).

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 40205474), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] Trata-se de ação de saúde aforada por Emanoela Ferreira Charles, representada por sua genitora, Neiva Inacio Ferreira, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta, visando o recebimento de leite em pó (Neocate) de uso contínuo, em razão de intolerância à lactose e à proteína de soja.

Com o pedido, foram coligidos documentos, inclusive o receituário médico à fl. 13, que prescreve o consumo desse leite em pó por tempo indeterminado.

É a síntese. Decido.

Em 25 de julho de 2019, em conformidade com deliberação proferida pelo Órgão Especial, o Exmo. Pres. do Tribunal de Justiça editou a resolução TJ-MT/OE Nº 09/2019, alterando a competência para o processamento e julgamento de todas as ações deste Estado que envolvam o direito à saúde, concentrando-a na 1ª Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Através do art. 2ª, assentou que as ações em trâmite deveriam permanecer nos juízos onde tramitam, com exceção daquelas referentes a prestações continuadas, ‘
in verbis
’:

[...]

O sentido conferido a ‘prestação continuada’ consiste nos feitos em que a prescrição médica, seja de medicamentos, ‘home care’, ou providências de qualquer outra natureza, tenha prazo indeterminado para sua cessação.

Como constou no Anexo I da referida resolução, a competência da 1ª Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande tem a seguinte abrangência:

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado.

Ademais, em razão do disposto na Portaria n. 31/2019-CM, de 27 de setembro de 2019, a competência exclusiva atrai, inclusive, os feitos ajuizados em regime de plantão judiciário.

Diante destas normas, é evidente que este Juízo passou a ser incompetência para processamento e julgamento de novas ações de saúde, assim como daquelas que já tramitavam, mas que tem como objeto o cumprimento de condenação de natureza contínua (prestação continuada).

Conforme a Portaria n. 29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019, a vigência da resolução iniciou-se em 30 de setembro de 2019, e, por isso, é imperioso a remessa deste feito ao juízo competente.

Ante o exposto, com lastro nas normas acima transcritas, declaro a incompetência deste Juízo e determino a remessa dos autos à 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, imediatamente, em razão da natureza urgente da pretensão autoral. [...] (Id. 25879986).

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência
proposta por
Emanoela Ferreira Charles
contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Alta Floresta
.

Registra a inicial:

[...] No caso em análise, a requerente possui 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de idade e apresenta
intolerância à lactose e a proteína de soja
, razão pela qual necessita de leite em pó neocate, como prova o receituário médico em anexo.

[...]

f) Seja, ao final, com fundamento no artigo 196, da Constituição Federal, julgado totalmente procedente o pedido inicial para condenar os requeridos ao
fornecimento contínuo do alimento/suplemento alimentar leite em pó neocate a autora
, além de outros fármacos/alimentos que a requerente eventualmente passe a utilizar em razão desta necessidade especial, e porquanto perdure a prescrição médica; [...]. (
Id. 25879973, fls. 2 e 6
). [sem negrito no original]

No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019, que:

[...] Art. 1º Alterar a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada
, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

[...]

Art. 8º
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
.

[...]

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

VÁRZEA GRANDE

(...)

(...)

VARA

COMPETÊNCIA

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública
, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande

individualmente e/ou
o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
.

(...)

(...)

[...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, constata-se que a pretensão nominada de
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência
se enquadra na exceção do artigo 2º, por se tratar de prestação continuada, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE —
COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE
EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

Agravo interno interposto por
Emanoela Ferreira Charles
contra a decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 26296498).

Assegura que “
a Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, segue em sentido diametralmente oposto, na medida em que altera competência absoluta já fixada em Lei.
”.

Assevera que “
o processo deve tramitar na Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, responsável por ‘processar e julgar os feitos cíveis em geral, mediante distribuição alternada e equitativa com as 1ª, 3ª e 6ª varas e, com exclusividade, as demandas relativas à infância e juventude’, e não na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
”.

Requer seja “
reformada a decisão impugnada, ‘anulando a decisão de ref. 155 e afirmando a competência da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta para julgamento do feito.
”.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Emanoela Ferreira Charles
, contra a decisão que, em
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Alta Floresta
, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Assegura que a Resolução
TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019
‘
ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência para o Juizado Especial de Fazenda Pública de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei 12.153/09, na Lei 7.347/85 e na Lei 8.069/90.
’.

Assevera que ‘
jamais uma resolução – ato normativo secundário – poderia criar foro por prerrogativa em favor do Estado e modificar regras de competência material, funcional e territorial estabelecidas pela Legislação Federal, sob pena de violar o art. 22, I, da CF/88
’. Ademais, ‘
é importantíssimo não confundir a situação de criação de competência (que só pode ser feita pelo legislativo) com a de especialização e organização de varas (que pode ser feita pelo próprio judiciário).
’.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 26296498).

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 40205474), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Eis o teor da decisão:

[...] Trata-se de ação de saúde aforada por Emanoela Ferreira Charles, representada por sua genitora, Neiva Inacio Ferreira, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta, visando o recebimento de leite em pó (Neocate) de uso contínuo, em razão de intolerância à lactose e à proteína de soja.

Com o pedido, foram coligidos documentos, inclusive o receituário médico à fl. 13, que prescreve o consumo desse leite em pó por tempo indeterminado.

É a síntese. Decido.

Em 25 de julho de 2019, em conformidade com deliberação proferida pelo Órgão Especial, o Exmo. Pres. do Tribunal de Justiça editou a resolução TJ-MT/OE Nº 09/2019, alterando a competência para o processamento e julgamento de todas as ações deste Estado que envolvam o direito à saúde, concentrando-a na 1ª Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Através do art. 2ª, assentou que as ações em trâmite deveriam permanecer nos juízos onde tramitam, com exceção daquelas referentes a prestações continuadas, ‘
in verbis
’:

[...]

O sentido conferido a ‘prestação continuada’ consiste nos feitos em que a prescrição médica, seja de medicamentos, ‘home care’, ou providências de qualquer outra natureza, tenha prazo indeterminado para sua cessação.

Como constou no Anexo I da referida resolução, a competência da 1ª Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande tem a seguinte abrangência:

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado.

Ademais, em razão do disposto na Portaria n. 31/2019-CM, de 27 de setembro de 2019, a competência exclusiva atrai, inclusive, os feitos ajuizados em regime de plantão judiciário.

Diante destas normas, é evidente que este Juízo passou a ser incompetência para processamento e julgamento de novas ações de saúde, assim como daquelas que já tramitavam, mas que tem como objeto o cumprimento de condenação de natureza contínua (prestação continuada).

Conforme a Portaria n. 29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019, a vigência da resolução iniciou-se em 30 de setembro de 2019, e, por isso, é imperioso a remessa deste feito ao juízo competente.

Ante o exposto, com lastro nas normas acima transcritas, declaro a incompetência deste Juízo e determino a remessa dos autos à 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, imediatamente, em razão da natureza urgente da pretensão autoral. [...]

(Id. 25879986).

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência
proposta por
Emanoela Ferreira Charles
contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Alta Floresta
.

Registra a inicial:

[...] No caso em análise, a requerente possui 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de idade e apresenta
intolerância à lactose e a proteína de soja
, razão pela qual necessita de leite em pó neocate, como prova o receituário médico em anexo.

[...]

f) Seja, ao final, com fundamento no artigo 196, da Constituição Federal, julgado totalmente procedente o pedido inicial para condenar os requeridos ao
fornecimento contínuo do alimento/suplemento alimentar leite em pó neocate a autora
, além de outros fármacos/alimentos que a requerente eventualmente passe a utilizar em razão desta necessidade especial, e porquanto perdure a prescrição médica; [...]. (Id. 25879973, fls. 2 e 6). [sem negrito no original]

No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019, que:

[...] Art. 1º Alterar a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada
, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

[...]

Art. 8º
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
.

[...]

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

VÁRZEA GRANDE

(...)

(...)

VARA

COMPETÊNCIA

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública
, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou
o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
.

(...)

(...)

[...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, constata-se que a pretensão nominada de
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência
se enquadra na exceção do artigo 2º, por se tratar de prestação continuada, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.
[com negrito e itálico no original]

Dessa forma, voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª. VOGAL)

Peço vênia ao relator e voto no sentido de dar provimento ao recurso.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 23 DE JUNHO DE 2020.

POR MAIORIA, VENCIDA A 1ª. VOGAL, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020